Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EMPRESTADA À CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DA CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO.

1. Tendo em vista que o recurso interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contratos de empréstimo celebrados digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada pela contratante.

3. Além da biometria facial, a instituição financeira comprovou a geolocalização da contratante e a identificação, com data e horário bem definidos, do IP do aparelho celular utilizado para celebrar esses negócios jurídicos, bem como a efetiva disponibilização dos valores contratados para conta de titularidade da consumidora, ratificando, dessa forma, a legitimidade dos contratos impugnados nesta lide.

4. Considerando a inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço bancário disponibilizado pela instituição financeira, deve-se manter hígidos os negócios jurídicos firmados entre os litigantes, sendo, consequentemente, descabida a pretensão autoral de repetição de indébito e de fixação de danos morais indenizáveis.

5. Recurso de apelação desprovido.